Tribunal: TJDFT
Processo: 0706648-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706648-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DENIS TAVARES DE MELO FILHO AGRAVADO: JULIANA PINTO CARDOSO DE SOUSA DESPACHO Ao agravante, em 5 dias, sobre a diligência infrutífera de intimação da agravada. Brasília - DF, 1 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora